Tribunal: TJDFT
Processo: 0006705-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). MARCO TEMPORAL. DECOTE DO PERÍODO. IMPOSIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. TESTE DE ETILÔMETRO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão retroativa deve se basear na pena aplicada na sentença, observando-se os prazos estabelecidos no artigo 109 do Código Penal, bem como as causas interruptivas da prescrição dispostas no artigo 117 do mesmo diploma.
2. Consoante entendimento jurisprudencial firmado no âmbito da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal de Justiça, o prazo prescricional, no caso da suspensão condicional do processo, fica suspenso desde a data em que homologado acordo de sursis processual, voltando a correr somente a partir da decisão que revoga o benefício.
3. Aferido que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, bem como entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não se implementara o prazo prescricional trienal aplicável (art. 109, VI, do CP), descontando-se, naturalmente, o período em que o feito esteve suspenso, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Preliminar rejeitada.
4. Depoimento prestado por agente policial que atendeu a ocorrência e realizou a prisão em flagrante do acusado tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando se mostra harmônico com o conjunto probatório colacionado aos autos e coerente com a própria confissão do acusado, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
5. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
6. Dada a dinâmica delituosa em que ocorridos os fatos e às circunstâncias materiais evidenciadas, retratadas no flagrante que se ultimara e nas conclusões constantes do Teste de Etilômetro colacionado aos autos, associadas aos depoimentos colhidos em Juízo e, sobretudo, à própria confissão do acusado, restam por comprovadas a materialidade e a autoria da Condução de Veículo Automotor, sob a influência de álcool, agravada pela ausência de Permissão para Dirigir ou da Carteira de Habilitação (artigo 306, §1o, inciso I, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei 9.503/97).
7. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal – Tema 158 de Repercussão Geral – e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes.
8. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se presentes condições que viabilizam a aplicação de regime mais benéfico, bem como autorizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se atendidos os requisitos legais.
9. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.